Tribunal: TJSP
Processo: 3003927-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003927-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante GARBO
S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003927-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.505
2
Embargos de Declaração Cível no 3003927-59.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Garbo S/A
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 16.505
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Efeito infringente
desacolhido. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 21/23 que negou provimento ao recurso da embargada.
O embargante pretende sanar omissão no julgado quanto ao
quesito de exclusão de despesas e custas processuais, vez que o MM Juiz de 1a
Instância determinou que os cálculos apresentados pela Agravante/Embargada
não os incluíssem.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão, e manteve a decisão agravada na íntegra, não se admitindo na
hipótese o caráter infringente dos embargos, porque não houve omissão.
Anote-se que o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos e questões trazidos pela parte, e isso está em consonância
com o disposto no art. 93, IX, da CF, que apenas determina que a decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003927-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.505
3
seja fundamentada.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos termos do
artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator